Tribunal: STF
Processo: HC 211112
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Joao Gabriel Desiderato Cavalcante, em favor de Vera Lucia Barbosa Gomes da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AREsp nº 1789487/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por VERA LÚCIA BARBOSA GOMES DA SILVA contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente HUMBERTO MARTINS que não conheceu do agravo por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade (e-STJ fls. 401/402). 



    Em seu agravo regimental (e-STJ fls. 404/416), a parte recorrente alega que houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Manifestação do Ministério Público Federal, às e-STJ fls. 432/437, pelo não provimento do agravo”. (sítio eletrônico do STJ)



    No STJ, agravo foi conhecido a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento parcial para alterar o patamar de aumento da pena-base para 1/6, redimensionado a reprimenda da agravante para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    Nesta Corte, a defesa pretende ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a possibilidade de regime de cumprimento menos gravoso. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “No presente caso, a Corte de origem , no ponto, consignou (e-STJ fls. 328/329): 



    A pena-base foi fixada 2/3 acima do mínimo legal, em 08anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias-multa, e assim deve ser mantida, visto que, além da exorbitante quantidade de entorpecente, a apelante dedicava-se ao comércio espúrio de drogas, destinadas ao interior de presídios, uma vez que foram apreendidas cartas de presos e material utilizado para embalagem, próprio para não ser detectado o entorpecente no scanner. Numa das cartas, há menção ao bom trabalho desenvolvido pela apelante, nos seguintes termos: “você é desenrolada, vários aqui fala bem de você, que você faiz (sic) e acontece kkk, você é a chefona aí fora. Nega, por favor, toma cuidado, e não fica arrumando inimizades aí não (...). eu sei que seus progressos são de outros raios, porém aqui do raio 4 chega ne mim também, então ia vê com você se você não consegue fazer chegar nem que for umas 5g e outra você conhece várias que faiz (sic) um corre, desenrola ai pra mim vida, que eu arrumo o verde, me ajuda aí que ajudo também” (fls. 16/17) Em outra carta, o esposo da acusada diz que“(...) chegou vários salves da dona verinha para mim, fiquei feliz por saber que você tá firmona, mas fiquei triste porque a ellem falou que você passou mal na van, aí fiquei preocupado pois você tem que pensar primeiro na sua saúde, depois nas outras coisas (...) (fl. 20), a confirmar, portanto, que ela fazia o transporte de drogas paradentro de presídios. [...] Na terceira fase, foi devidamente afastado o emprego da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que, embora primária, restou demonstrada a dedicação da apelante ao tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, ela não faz jus a tamanha benesse por se dedicar às atividades criminosas. 



    Ora, para se acolher a tese de que a envolvida não se dedica a atividade criminosa do tráfico, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. Passo a refazer a dosimetria da pena, mantidos os demais critérios estabelecidos na origem. 



    Na primeira fase, em razão da quantidade de entorpecente (564.44g de maconha), aumento a pena-base em 1/6, ficando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, havendo a confissão, atenua-se a pena em 1/6, ficando em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em razão da incidência da Súmula 231/STJ, que torno definitiva por não haver causas de aumento e/ou diminuição. 



    No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1°/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016 .



    No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos de reclusão, sendo ela primária e sem antecedentes, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (7 invólucros contendo 564,44g de maconha) justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: HC n. 312.978/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 16/11/2016; HC n. 368.485/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016; HC n. 361.521/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 8/11/2016”. (sítio eletrônico do STJ, grifei)



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. 



    Embora a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, denota-se que o juízo condenatório embasou sua afirmativa a partir de elementos probatórios concretos e hábeis para tanto, vide as cartas e anotações encontradas em posse da paciente.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    Portanto, não vejo ilegalidade a ser reparada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem ao habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente